Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO. PICPAY. MERCADOPAGO. PAGSEGURO. PAGUEVELOZ. INSTITUIÇÕES ABRCADAS PELO SISBAJUD. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RESULTADO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud abarca as instituições (GetNet, Rede, Mercadopago, Pagseguro, entre outras) e verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Cabe ao credor a tarefa de localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
3. Visando a prestação jurisdicional adequada, o juízo a quo deverá juntar aos autos o resultado completo do SisbaJud e, caso, não disponível, reiterar a pesquisa de ativos em nome da parte agravada junto ao referido sistema, com a reiteração automática da busca, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.